Tribunal: STF
Processo: RE 1203826
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 29.5.2019, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 5).
    Contra essa decisão TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A interpôs, em 10.6.2019, tempestivamente, agravo regimental (doc. 7).
    2. Em 1º.6.2020, determinou-se a inclusão deste recurso na pauta virtual de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 12.6.2020.
    Em 9.6.2020, pela Petição/STF n. 42.079/2020, TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A alega que se discute, no agravo regimental, “relevante controvérsia decorrente da aplicação da Convenção de Montreal às demandas oriundas do transporte aéreo internacional de passageiros, especialmente sobre a não previsão de pagamento de indenização por danos morais, e sua expressa vedação a possibilidade de aplicação de indenização com caráter punitivo, conforme previsto em seu artigo 29, questão que, data máxima vênia, não foi apreciada no detalhe no julgamento dos Recursos Extraordinários que culminaram com a publicação do Tema n. 210 desta Corte, bem como a necessária limitação aos parâmetros previstos na referida Convenção aos danos gerais decorrentes de indenizações compensatórias, especificamente quanto ao disposto no art. 22” (doc. 16).
    Argumenta que “referido recurso também merece destaque, face a divergência apontada no entendimento da decisão agravada quanto a aplicação das regras do CPC/2015, no que se refere a fixação e majoração dos honorários sucumbenciais recursais, para os casos em que a decisão que serviu de nascedouro do direito para percepção de honorários advocatícios tenha sido proferida sob a vigência do CPC/1973” (doc. 16). 
    Requer seja “deferido o pedido de destaque, retirando o processo em referência da pauta de julgamentos eletrônicos, com o consequente encaminhamento do feito ao Órgão Colegiado para julgamento presencial, com publicação de nova pauta, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 642 de 14/06/2019” (doc. 16). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará em cada processo a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial do agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de destaque e de julgamento presencial deste recurso, mantendo o processo na pauta de julgamento na forma antes determinada.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora